Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DESPACHO Em análise aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença no dia 03/04/2020, em que o processo foi extinto com resolução do mérito. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator PH